Tribunal: TJES
Processo: 5015885-60.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015885-60.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDER DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5015885-60.2025.8.08.0012

APELANTE: ALEX SANDER DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AGRESSÕES MÚTUAS E RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À INICIATIVA DOS FATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX SANDER DA SILVA GUIMARÃES em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão. O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alega legítima defesa e requer, subsidiariamente, a redução da pena-base, exclusão de indenização e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório colhido durante a instrução processual possui a robustez necessária para confirmar a autoria e a materialidade da agressão imputada ao réu, ou se a existência de lesões recíprocas e a incerteza sobre a iniciativa do embate atraem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige a comprovação inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, ônus do qual o Ministério Público não se desincumbiu satisfatoriamente no presente caso.

O depoimento da vítima em crimes cometidos na clandestinidade do ambiente doméstico possui especial relevo, contudo, deve apresentar-se coerente e corroborado pelos demais elementos de prova para sustentar um decreto condenatório.

Os laudos de lesão corporal de ambas as partes demonstram que tanto a vítima quanto o acusado sofreram ofensas físicas (esquimoses e escoriações) compatíveis com um cenário de luta corporal.

A existência de agressões mútuas e a ausência de disparidade ou desproporcionalidade nas lesões sofridas impedem a aferição segura sobre quem teria iniciado o conflito ou se o réu agiu com o intuito de agredir ou de se defender.

O depoimento do réu e da ofendida em juízo indicam que os fatos ocorreram após discussão por ciúmes e disputa pelo aparelho celular, em contexto no qual ambos haviam ingerido bebida alcoólica, o que potencializou o ânimo das partes e tornou a dinâmica dos eventos duvidosa.

A dúvida razoável quanto à iniciativa das agressões e à real dinâmica dos fatos impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado
in dubio pro reo
, conforme o inciso VII do art. 386, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de agressões mútuas, sem que se possa identificar a iniciativa do conflito ou a desproporcionalidade nas lesões, gera dúvida razoável que impede a condenação criminal.

O depoimento da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, deve ser analisado em conjunto com as demais provas, especialmente quando os laudos periciais indicam reciprocidade de ofensas físicas.

Diante da fragilidade probatória sobre a dinâmica dos fatos e a autoria inicial das agressões, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VII do art. 386 e art. 201 do Código de Processo Penal; § 13 do art. 129 do Código Penal; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021; TJES, Apelação Criminal, 063170000069, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/07/2021; TJES, Apelação Criminal, 0000198-13.2018.8.08.0065, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5015885-60.2025.8.08.0012

APELANTE: ALEX SANDER DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEX SANDER DA SILVA GUIMARÃES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17785838), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 17785854), o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para embasar a condenação, ao argumento de que não houve produção probatória robusta em juízo, bem como alegando que o acusado teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da indenização fixada a título de danos morais e a isenção de custas processuais.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 20 de julho de 2025, aproximadamente às 19h30min, na residência localizada na Rua São José, nº 15, Itacibá - Cariacica- ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de A. B. T.
D.
S. (sua companheira), consoante as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais anexo (fls. 02 do ID 75383056)
.

Denota-se do procedimento investigativo que na data e horário supracitados, a vítima encontrava-se em sua residência, ocasião em que, o denunciado (seu então companheiro) após mexer no seu celular, iniciou uma discussão, motivado por ciúmes de A. B. T.
D.
S., quando passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos em seu corpo, nas regiões dos braços e pernas, vindo-lhe a ocasionar as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões constante do ID 75383056.

Consta ainda que, o denunciado além das agressões perpetradas contra a sua companheira, proferiu por diversas vezes, ofensas à moral de A. B. T.
D.
S., xingando-a da “PIRANHA” e “VAGABUNDA”.

A polícia militar fora acionada e, ao comparecer in loco, conduziu as partes
à
presença da Autoridade Policial para as medidas legais

(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa sustenta não haver provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva referente às lesões corporais, pleiteando a absolvição do acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nesse contexto, destaco que a Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitiva.

A vítima
A. B. T.
D.
S.
, em sede policial, relatou que, após discussão motivada por ciúmes, em razão de o acusado estar manuseando o seu celular, passou a ser agredida fisicamente com socos, o que lhe ocasionou marcas e arranhões na região do tórax, braços e perna.

Em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, reiterando que o acusado estava com o seu celular quando as agressões começaram. Indagada pela defesa se em algum momento segurou o pescoço do réu, afirmou que, na época, utilizava unhas de gel e que, na tentativa de se defender, poderia tê-lo lesionado, acrescentando, em seguida, não se recordar.

A vítima alegou, ainda, ter sofrido "tapas, chutes e socos nos braços, pernas e costas". No entanto, o Laudo de Lesão Corporal referente à ofendida, consta o registro das seguintes lesões: “
esquimose avermelhada em punho esquerdo com 1 cm; escoriação em joelho direito com 2 cm”.

De fato, a intensidade das agressões relatadas pela ofendida revela-se desproporcional com as lesões constantes no laudo pericial.

Ora, não desconheço que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Contudo, a doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova.

Em juízo, o réu negou ter agredido a vítima. Afirmou que as agressões foram iniciadas pela ofendida após esta visualizá-lo em posse de seu aparelho celular. Relatou que, na ocasião, teria sido agredido por trás, momento em que a vítima tentou segurar sua garganta na tentativa de retomar o objeto, aplicando-lhe, inclusive, o golpe conhecido como “mata-leão”.

No Laudo de Lesão Corporal referente ao acusado (ID 17785799), consta as seguintes lesões: “
escoriação em região cervical esquerda; múltiplas escoriações em membro superior direito; escoriação em braço esquerdo”.

Por sua vez
,
os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que ambos apresentavam lesões, conforme se verifica do trecho extraído do ID 17785793, p. 10:

(...)
A vítima está com marcas e arranhões nas regiões do pescoço, peito e pernas.
(...) Informo que ALEX SANDER está com escoriações no pescoço, braço direito e costas (...)

Ressalta-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de produzir outras provas capazes de corroborar a versão apresentada pela vítima na esfera policial. Ademais, o réu, em juízo, afirmou que ambos estavam ingerido bebida alcoólica na data do fato, circunstância que pode ter potencializado o ânimo das partes, razão pela qual remanesce dúvida razoável quanto à dinâmica dos eventos.

Nesse contexto, importante ressaltar que os depoimentos judiciais de ambos guardam estrita consonância com as declarações prestadas em sede inquisitorial, revelando narrativas verossímeis e coerentes com o que foi relatado perante a autoridade policial.

In casu
, mesmo que a jurisprudência pátria confira especial relevância à palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito doméstico, o que se extrai dos laudos de lesões corporais são ofensas físicas mútuas e sem desproporcionalidade. Tal cenário de reciprocidade inviabiliza a aferição segura sobre a iniciativa das agressões, atraindo a incidência do postulado
in dubio pro reo
.

Inexistem, portanto, elementos seguros que indiquem que o réu tenha agredido a vítima da forma descrita na exordial acusatória, sobretudo ante a ausência de disparidade nas lesões sofridas pelas partes. Deste modo, não se mostra possível a responsabilização penal do apelado, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Neste sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9º CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2. Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa, a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2. Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal,
Proc. Nº 0000198-13.2018.8.08.0065
, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão Julgador 1ª Câmara Criminal. Data de Julg. 07/06/2023)

Diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida razoável quanto à iniciativa das agressões, a absolvição é a medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o acusado das imputações que lhe foram feitas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)